Tribunal: TJES
Processo: 5000372-13.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000372-13.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: NAGELA LONARDELLI PEREIRA PINTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000372-13.2021.8.08.0038

RECTE.: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECDO.:
NAGELA LONARDELLI PEREIRA PINTO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato de serviço de telefonia que havia sido cancelado anteriormente junto à empresa. Por este motivo, requer a exclusão de seu CPF do cadastro de maus pagadores, a cessão das cobranças indevidas e declaração de inexistência do débito e, por fim, o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4367706, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4367700, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4367696) dispôs que:
“Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

Outrossim, a parte autora comprovou, ao ID 4367474, a negativação de seu nome junto ao cadastro de maus pagadores e o pagamento de todas as obrigações contratuais aos IDs 4367475 e ID. 4367476. Ao ID. 4367477, demonstrou diversas cobranças feitas pela empresa à autora, via SMS, e mensagens de aplicativo trocadas com funcionários da recorrente, em tentativa de solução extrajudicial do problema.

Outrossim, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada da autora, ora recorrida, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial. Frise-se que a empresa não apresentou qualquer meio de prova nesse sentido, como a gravação telefônica comprovando a contratação de um novo plano, sem o cancelamento do antigo, tendo juntado apenas telas sistêmicas que, sozinhas, não são meios de prova adequados a infirmar a tese levantada em sede recursal.

Desta feita, entendo que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da autora.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID 4367474) decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)